Tribunal: TJDFT
Processo: 0742262-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742262-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NADIA WANDILA MARTINS NOGUEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que fixou, como marco temporal para a suspensão da execução, a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis (16/08/2017). Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada fixou, equivocadamente, a primeira pesquisa via Bacenjud infrutífera como o marco inicial para a suspensão do processo, nos termos do art. 40, da Lei de Execução Fiscal, para fins de cálculo da prescrição intercorrente à luz do REsp no 1.340.553/RS. Defende que a ciência acerca do Bacenjud infrutífero significa apenas a inexistência de dinheiro, mas não garante a inexistência total de bens penhoráveis, pois esse conhecimento se daria somente após o Infojud. Alega ser comum que os devedores não possuam aplicações ou numerário em contas bancárias, mas possuam significativo patrimônio em bens móveis e imóveis, e a Fazenda Pública somente tem ciência disso após a quebra do sigilo fiscal por meio do Infojud. Acrescenta que a data a ser utilizada para início da contagem da prescrição intercorrente é a de 15/04/2019, uma vez que foi quando o DF teve ciência do Infojud infrutífero. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para alterar o termo a quo da prescrição intercorrente e, no mérito, a confirmação da medida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso seja decretada a prescrição de sua pretensão, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN. Todavia, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Consoante entendimento da Corte Superior, ao analisar o REsp 1340553/RS, sob a disciplina dos recursos repetitivos, a suspensão da execução fiscal, prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980, pelo prazo de um (1) ano, terá início automático após a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou no primeiro momento em que constatada a ausência de bens passíveis de penhora. Na hipótese, após a regular citação do devedor, procedeu-se à pesquisa de valores via sistema Bacenjud, consoante se denota da diligência encartada no ID no 42022498, pág. 12. Tal medida, no entanto, restou infrutífera, fato reconhecido pela própria Procuradoria da Fazenda, quando instada a se manifestar sobre a diligência, como se vê da petição no ID no 42022498, pág. 14. Portanto, consoante o entendimento fixado pelo colendo STJ e diante da situação posta nos autos, depreende-se que a Fazenda Pública teve conhecimento em 16/08/2017 de que o executado não possuía bens passíveis de garantir a penhora, devendo ser o processo considerado suspenso, pelo prazo de um (1) ano, a partir da referida data. Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MARCO INICIAL PARA O PRAZO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL DE UM ANO. ART. 40 LEI No 6.830/1980. STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP no 1.340.553/RS. O E. Superior Tribunal de Justiça consolidou no julgamento do recurso repetitivo REsp no 1.340.553/RS a tese de que em execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, na vigência da Lei Complementar no 118/2005, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. A própria Fazenda Pública considerou como infrutífera a tentativa de penhora de valores via Bacenjud, sendo o marco inicial da suspensão da execução a ciência da exequente sobre o ato” (Acórdão 1175892, 07035598820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/05/2019, publicado no DJE: 12/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido, ao menos por ora, o pressuposto do fumus boni iuris. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator